Tribunal: TJPA
Processo: 0030810-20.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030810-20.2007.8.14.0301

APELANTE: JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

APELADO: CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ. SUMULA N. 375, DO STJ E TEMA Nº 243 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Tema 243 do STJ.

Hipótese em que não pode substituir a penhora sobre o imóvel, diante da ausência de má-fé do adquirente
e de registro de penhora e indisponibilidade, na matrícula do bem, por ocasião da alienação
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0030810-72.2007.8.14.0301

AGRAVANTE: CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 3194832.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face da decisão monocrática de
ID Num. 3194832
, que DEU PROVIMENTO ao apelo para julgar procedente os Embargos de Terceiro e desconstituir a penhora sobre o imóvel em questão.

A decisão recorrida restou assim ementada:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ.

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Tema 243 do STJ. Hipótese em que não pode substituir a penhora sobre o imóvel, diante da ausência de má-fé do adquirente e de registro de penhora e indisponibilidade, na matrícula do bem, por ocasião da alienação.

Recurso provido.

Narram os autos que
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
ajuizou em
27.09.2003
, a
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.
0019248-83.2003.8.14.0301 em face de BENEDITO NEVES LOUREIRO, cobrando os cheques n. 850461, 850462 e 850463, cada qual no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), sacados contra o BANCO DO BRASIL, S/A, totalizando a importância de R$ 41.155,03 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e três centavos) - Num. 2111210 - Pág. 14.

O executado foi citado em
12.01.2004
(Num. 2111211 - Pág. 4), tendo o auto de penhora sobre o imóvel localizado na Travessa 14 de Abril n. 2331, nesta Capital lavrado em
21.01.2004
(Num. 2111211 - Pág. 6).

A penhora foi registrada em
17.08.2004
(Num. 2111211 - Pág. 9).

Em 19/10/2007,
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS
ajuizou os Embargos de Terceiro n. 0030810-72.2007.8.14.0301 (atual 0030810-
20
.2007.8.14.0301) em face da
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Contestação apresentada no Id. Num. 2111215 - Pág. 2.

Realizada audiência de conciliação, as partes requererem o julgamento antecipado da lide (
Num. 2111220 - Pág. 3
).

Sobreveio a sentença prolatada nos autos de origem:

(...)

Prefacialmente, destaco que a celeuma gira em torno da possibilidade de cancelamento da penhora realizada sobre bem imóvel cujo Embargante alega ser de sua propriedade e não de propriedade da Executado Benedito Neves Loureiro, na Ação Executiva nº. 200310457517.

Alegou o Embargado que há fraude a execução, eis que a venda deu-se após a propositura da demanda, momento em que o Embargante não era proprietário do bem em questão.

Compulsando os autos, verifico que:

a) A Ação de Execução foi proposta em 30/09/2003 (folha de rosto da Demanda Executiva);

b) O Despacho de citação do Executado Benedito foi exarado em 24/10/2003 (fls.18 da Ação Executiva);

c) A citação do Executado deu-se em 05/12/2003 (fls.20 da Ação Executiva);

d) A penhora do Bem situado à Travessa 14 de abril, nº 2331, entre as Ruas Conceição e Caripunas, em Belém/PA deu-se em 05/01/2004 (fls.21 da Ação Executiva);

e) A venda para o Embargante deu-se em 19/12/2003 (fls. 23 dos autos dos Embargos de Terceiros);

f) Os Embargos foram propostos no dia 19/10/2007 (folha de rosto dos embargos).

Nesse sentido, considerando que o Executado foi citado para tomar conhecimento e defesa nos autos da Ação de Execução em 05/12/2003 e considerando que o bem situado a à Travessa 14 de abril, nº 2331, entre as Ruas Conceição e Caripunas, em Belém/PA foi vendido ao Embargante na data de 19/12/2003, tenho que o Executado já era conhecedor da execução, tendo se desfeito de sua propriedade após 11 dias da referida cobrança.

Logo, não há como ignorar a premência na venda do bem ao Embargante, nada obstante ainda não penhorado.

O Código Civil Brasileiro preleciona que a propriedade é provada pelo registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o artigo Art. 1.227 Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Quanto ao direito de propriedade, temos as disposições do Código Civil:

(...)

Veja-se que os julgados deixam claro que a caracterização da fraude a execução prevista no Art. 792, IV do CPC (art. 593 do CPC/73), depende da existência de uma ação em curso, com citação válida, o que resta comprovado nos autos.

Nesse contexto, valorando o conjunto probatório, tenho que os Embargos de Terceiros não devem prosperar, uma vez que a Embargante não provou o direito que alega, eis que, não obstante ter juntado a prova da propriedade, esta deu-se após a citação do Executado.

Portanto, inválida a alienação.

Ademais, sabe-se que numa compra e venda de imóvel, é extremamente comum se exigir do vendedor certidão negativa de distribuição cível, o que não prova o embargante.

ISTO POSTO, e mais o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIROS INTERPOSTOS, nos termos do art. 792, IV do Código Civil c/c os precedentes elencados. Torno ineficaz a venda (§1º do art. 792 do CPC). Determino a continuidade da penhora efetuada sobre o imóvel situado a à Travessa 14 de abril, nº 2331, entre as Ruas Conceição e Caripunas, em Belém/PA.

Condeno, nos termos do art. art. 85, §2º, todos do CPC, o Embargado em custas processuais, se existirem, e honorários advocatícios, em 10%, sobre o valor da causa, em favor do Embargado. Transitando em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. Prossiga-se a Execução nº 0019248-83.2003.8.14.0301, com o eventual trânsito em julgado deste.

Havendo apelação, intime-se o apelado para fins de contrarrazões, querendo. Após, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Translade-se a presente nos autos apensos, servindo como sentença para o processo de nº 0030812-62.2007.8.14.0301.

P. R. I. C. (...)

Inconformado a
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no Id. 3343552, arguindo a prevenção da Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, em decorrência da Apelação Cível n. 0030812-62.2007.8.14.0301.

Alega que a caracterização da fraude à execução prevista no art. 792, IV do CPC (art. 593 do CPC/73), depende da existência de uma ação em curso, com citação válida, o que no caso ocorreu, porque o executado teria sido citado 14 dias antes do registro da transação.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença prolatada pelo Juízo a quo reconhecendo à fraude à execução.

Em 21/08/2020, a Secretaria intimou o Recorrente, para no prazo de 5 (cinco) dias,
RECOLHER AS CUSTAS EM DOBRO
, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC, referente ao processamento do recurso de Agravo Interno, em cumprimento a determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.583/2017.

No Id. 3577504, a CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA arguiu a prevenção da Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, em decorrência da Apelação Cível n. 0030812-62.2007.8.14.0301 e
juntou o preparo
.

JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS apresentou contrarrazões no Id. 3699279.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo no Id. 7473507.

No Id. 8002310, a CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8102212.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais conheço e passo ao seu exame.

DA PREVENÇÃO

A agravante aponta a prevenção da Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, em decorrência de tramitar recurso com as mesmas partes (Apelação Cível n. 0030812-62.2007.8.14.0301).

Sobre o tema dispõe o art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 116, do RITJPA:

NCPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Ao examinar o recurso apontado como paradigma, observo que os embargos de terceiro examinados se referem ao ato constritivo realizado na
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.
0030812-62.2007.814.0301 em face de BENEDITO NEVES LOUREIRO, cobrando o cheque n. 850464 emitido no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), sacados contra o BANCO DO BRASIL, S/A - Num. 2131881 - Pág. 11.

Circunstâncias que evidenciam que tanto a causa de pedir como o pedido são distintos, não se amoldando a regra de prevenção.

Desta forma, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Como sabemos, a configuração da fraude à execução exige, não só o manejamento da ação executiva com citação válida ao tempo da alienação e os indícios de insolvência do devedor,
bem como que
a penhora seja inscrita no registro imobiliário
, de forma a tornar eficaz o ato constritivo perante terceiros de boa fé.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 956.943/PR, segundo a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 243-STJ), em 20 de agosto de 2014, firmou a seguinte tese:

“1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1.
É INDISPENSÁVEL CITAÇÃO VÁLIDA PARA CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE DE EXECUÇÃO, RESSALVADA A HIPÓTESE PREVISTA NO § 3º DO ART. 615-A DO CPC
.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência,
sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC,
presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto:

2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.

(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)”

Do voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. João Otávio de Noronha, transcreve-se por oportuno o seguinte excerto:

“(....) a lei tratou de dar plenas garantias ao credor diligente, assegurando-lhe presunção absoluta de conhecimento, por terceiros, da existência de ação em curso mediante a inscrição da penhora no registro público. No entanto, se não se houver com cautela, registrando o gravame, não pode ser beneficiado com a inversão do ônus da prova. Nesse caso, terá ele de provar que o adquirente tinha conhecimento da constrição. Essa, aliás, a doutrina de Amilcar de Castro, em escólio ao art. 593 do Código de Processo Civil, conforme de extrai do voto do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira no REsp n. 214.990/SP, DJ de 11.10.1999:

‘A inscrição, no sistema do nosso direito, tem duas finalidades: é modo de adquirir direitos reais, e é forma de publicidade. Evidentemente, a inscrição de que se está tratando não tem o efeito de transferir direitos reais, e, sim, apenas o de publicidade, isto é, para publicar a terceiros que alguém está demandando a respeito de certos bens, ou que estes foram provisoriamente tirados do patrimônio do devedor como garantia de alguém, porque do executado foi expropriada a faculdade de disposição, faculdade esta que, temporariamente, pode ser exercida pelo Estado. O fato, porém, de não ter sido registrado ou inscrita, a penhora, ou o arresto, o sequestro, ou a citação, não impede a alegação de fraude contra a execução, e, sim, somente tem a significação de ficar o exequente no ônus de provar que o adquirente tinha conhecimento, ou de que sobre os bens estava sendo movido litígio fundado em direito real, ou de que pendia contra a alienante demanda capaz de lhe alterar o patrimônio, de tal sorte que ficaria reduzido à insolvência. Feita a inscrição, as alienações posteriores peremptoriamente presumem-se feitas em fraude de execução, independentemente de qualquer outra prova. Não sendo feita a inscrição, o exequente deve provar as condições legais de existência de fraude à execução. Vale dizer: a inscrição só tem efeito de publicidade, e, vale como prova presumida, irrefragável, de conhecimento das condições legais de fraude por parte de terceiros.’”

No caso, embora a
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.
0019248-83.2003.8.14.0301 tenha sido protocolada em em
27.09.2003,
o executado somente foi citado em
12.01.2004
(Num. 2111211 - Pág. 4), o auto de penhora sobre o imóvel localizado na Travessa 14 de Abril n. 2331, nesta Capital lavrado em
21.01.2004
(Num. 2111211 - Pág. 6) e a penhora registrada em
17.08.2004
(Num. 2111211 - Pág. 9).

Nas referidas datas, o imóvel já havia sido transferido para o Embargante, ora Agravado (
19/12/2003
), conforme se comprova do registro juntado no Id. Num. 2111211 - Pág. 8.

Com efeito,
é incontroverso que ao tempo da alienação do imóvel, não tinha havido a penhora e nem o seu registro no cartório de registro de imóveis
.

Cito precedentes sobre o tema:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PRELIMINARES REPELIDAS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 375 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE CONCEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO. I.
Recurso de apelação: não verificado cerceamento de defesa, inépcia da inicial, preclusão e intempestividade, passa-se ao mérito. De acordo com a Súmula n. 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
. No caso, merece manutenção a proteção de posse e propriedade concedida à parte embargante, porquanto
COMPROVADO QUE, QUANDO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, NÃO HAVIA QUALQUER REGISTRO NA MATRÍCULA ACERCA DA EXECUÇÃO NA QUAL FOI CONSTRITO O BEM, E, ADEMAIS, NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA PARTE EMBARGANTE POR OCASIÃO DESSA AQUISIÇÃO
. Pelo contrário, provado foi que adquiriu o imóvel para nele construir e plantar, militando em seu favor a presunção de boa-fé. II. Recurso adesivo: atinente aos honorários advocatícios, observa-se que os embargantes deram, como valor da causa, o montante que pagaram pelo imóvel objeto da ação, com acréscimo de 65%, possivelmente a fim de corrigir o valor do negócio e/ou considerar as acessões e benfeitorias realizadas. Nessa senda, no momento em que conseguem proteger o bem, obtendo êxito no julgamento dos embargos, considera-se que o valor atribuído à causa está adequado e serve perfeitamente como base de cálculo dos honorários, havendo, apenas, ser atualizado monetariamente, considerando que a demanda já tramita há meia década. RECURSOS DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.(Apelação Cível, Nº 70083607077, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 12-03-2020)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PELO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. PRECEDENTES. Inexistente qualquer registro de restrição judicial junto ao DETRAN, bem como
AUSENTE QUALQUER PROVA DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE, PRESUME-SE A BOA-FÉ, JULGANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. ADEMAIS, NA ESPÉCIE, NÃO ESTÁ RETRATADO NENHUM DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO, CONSOANTE A SÚMULA 375 DO STJ
. Isso porque ausente o registro da penhora, bem como a prova da má-fé da apelada. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083273508, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DO IMÓVEL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TERCEIRA ADQUIRENTE DE BOA FÉ - RECURSO PROVIDO. A configuração da fraude à execução exige, não só o manejamento da ação executiva com citação válida ao tempo da alienação e os indícios de insolvência do devedor, bem como que a penhora seja inscrita no registro imobiliário, de forma a tornar eficaz o ato constritivo perante terceiros de boa fé. “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”. (Súmula 375 do STJ) (Ap 2689/2010, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2010, Publicado no DJE 18/10/2010)

(TJ-MT - APL: 00026898820108110000 2689/2010, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 29/09/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2010)

Portanto, ausente a prova da má-fé do Apelante, pelo que o registro da penhora terá que ser desconstituída.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora

Belém, 19/03/2024